Tribunal: TJDFT
Processo: 0746354-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO SERASA LIMPA NOME PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A CARGO DA PARTE RÉ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CRITÉRIO DO ART. 85, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil privilegia a sucumbência como critério determinante na fixação dos honorários advocatícios, por essa razão que o art. 85 expressamente prevê que a “sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
2. Todavia, nem sempre a sucumbência apresenta soluções satisfatórias no que se refere ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, já que, por vezes, pode se mostrar incapaz de responsabilizar aquele que deu causa à existência do processo. 2.1 Nessas situações, a legislação processual socorre-se do princípio da causalidade, o qual prescreve que a parte que deu causa à instauração da ação deve suportar os encargos processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
3. No caso dos autos, a sentença reconheceu a prescrição da dívida e a impropriedade na inserção das anotações na plataforma de negociação do Serasa, de modo que não apenas a ré foi sucumbente, como deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com as despesas processuais.
4. Apenas se não for possível a aplicação dos parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil é que se possibilita ao julgador a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85, dado o seu caráter subsidiário. 4.1. No caso em análise, considerando a inexistência de proveito econômico, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da causa, por não ser este irrisório.
5. Recurso conhecido e provido.